Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-70.2016.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000903-70.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 345.601.301-91 (APELADO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JACQUELINE MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 015.229.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGENES GARRIO CARVALHO - CPF: 275.144.298-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENÉFICO –
CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL
–
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO
–
IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE
-
IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO EM OUTRA PROFISSÃO
– NECESSIDADE CONCESSÃO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO
–
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
-
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. (art. 43, da Lei 8.213/91)

3. Sentença mantida, recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
SEBASTIÃO DA SILVA
e
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis-MT,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos da “
Ação de Restabelecimento de Benefício de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Dano Moral
” nº 1000903-70.2016.811.003, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar o requerido a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014
.

E
m suas razões recursais,
o INSS relata que as conclusões constantes do laudo médico judicial são de que o postulante possui incapacidade parcial para o trabalho, o que desautoriza a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Expõe que, conforme laudo pericial, a incapacidade é apenas para atividades de esforços intensos, podendo a parte autora ser reabilitada para função diversa.

Afirma que não pode uma pessoa em plenas condições de saúde ser afastada do mundo do labor que esta apta a desempenhar outras funções, devendo-se observar o lado social que eventual decisão judicial possa ter, pois a pessoa está em condições sim de exercer e contribuir com o seu trabalho para a sociedade.

Defende que a manutenção da concessão da tutela antecipada, neste caso, causará lesão grave e de difícil reparação ao INSS, razão pela qual se pleiteia a sua revogação.

Indica a necessidade de sobrestar o feito, até decisão no RE. 870.947/SE, no que tange aos juros e correção monetária.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para que seja reformada a respeitável sentença. [id. 34413302]

Sebastião da Silva apresentou contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 344133114]

De outro lado, Sebastião da Silva interpôs recurso de Apelação, sustentando, preliminarmente, a impossibilidade de remeter os autos ao Tribunal de Justiça antes de ser cumprida a determinação de implantação do benefício de aposentadoria por invalidez.

No mérito, indica que a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez deve retroagir desde a DIB do primeiro auxílio-doença (30/04/2013).

Aponta que nos laudos das pericias administrativas em que o INSS reconheceu a incapacidade do recorrente, foi fixada a DII na data de 30/11/2012, fazendo jus ao benefício desde essa data.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para
que a data de início do benefício seja reconhecida como 30/04/2014. [id. 34413312]

Sem contrarrazões ao recurso da parte Autora. [id. 34413317]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos. (Id. 59100469)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

P R E L I M I N A R

Egrégia Câmara.

Em seu recurso, Sebastião da Silva, suscitou a impossibilidade de remessa dos autos ao Tribunal de Justiça antes de cumprida a sentença pelo INSS, a qual condenou “
o requerido a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014
”.

Com efeito, razão não assiste à Apelante, mormente porque o prazo estipulado de 30 (trinta) dias passa a fluir após o trânsito em julgado da sentença, pois, em tópico da sentença, o juízo
a quo
indeferiu a tutela antecipada, com a seguinte fundamentação:

“No caso dos autos, embora tenha sido reconhecido o direito a aposentadoria por invalidez, não se vislumbra o risco de dano à parte autora que justifique a antecipação de tutela, considerado que há exames que demonstram a existência das patologias desde 2013 e não há prova nos autos de que o autor não possa aguardar o desfecho da lide para receber o benefício que lhe foi concedido em sentença.

Desta forma, somente o caráter alimentar do benefício não autoriza o deferimento da tutela provisória de urgência, devendo existir risco concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação caso a medida seja protelada para momento posterior ao trânsito em julgado da sentença, hipótese não verificada nos autos.

Ressalto que se mantida a presente sentença, seja pelo trânsito em julgado ou por decisão proferida em segunda instância, é certo que o requerido possui condições de ressarcir o autor de qualquer prejuízo que possa ter sofrido, não havendo que se falar em dano irreparável ou de difícil reparação.

Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente porque não demonstrado, de forma satisfatória, que a concessão da tutela de urgência se revela indispensável, aliado a irreversibilidade do provimento antecipado.”

Partindo dessas premissas
, rejeito a preliminar
.

V O T O - M É R I T O

Egrégia Câmara.

Conforme consignado anteriormente, tratam-se de Recursos de Apelação contra sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, para condenar o requerido a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014.

Destaco que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Reclamante ajuizou, em 22/06/2016, a presente ação previdenciária buscando a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, por ter sido vítima de acidente de trabalho apresentando quadro clínico de: FRATURA NO JOELHO – CID S 82.8, aduzindo, com base em laudo médico acostado a inicial, que está incapacitado para exercer suas atividades laborativas, qual seja, a de Pedreiro.

Na data de 28/02/2018, o juízo de origem sentenciou o feito utilizando a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pelo requerente porque não demonstrado, de forma satisfatória, que a concessão da tutela de urgência se revela indispensável, aliado a irreversibilidade do provimento antecipado.

Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por SEBASTIÃO DA SILVA em desfavor do INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para condenar o requerido a implantar, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício de aposentadoria por invalidez ao requerente, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio doença nº 603.809.941-0, ou seja, 25/09/2014.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DO RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS.

Em suas razões recursais, em síntese, defende que a incapacidade da parte Autora é parcial para o trabalho, o que desautoriza a concessão do benefício por invalidez, bem como que a suposta incapacidade é apenas para atividades que exijam esforços intensos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Sobre a aposentadoria por invalidez postulados pela parte Autora, o artigos 42, da Lei nº 8.213/91 ensina:

Art. 42.
A

aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como se vê, o benefício citado somente será devido se o segurado for considerado incapaz insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (id. 34413283), subscrito pelo Drº Diógenes Garrio Carvalho, – CRM-MT 4142 / RQE-3463, assim pontou:

1 –
O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia
? Em caso positivo, desde quando?

R: Sim
, portador de Artrose Pós Traumática em joelho esquerdo
. Há 5 anos.

(...)

3 – Há notícia de afastamentos anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

R: Sim, após a realização das cirurgias.

4 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

R: Queda de cima do telhado.

(...)

6 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R: Pelo relato do autor sim, pois caiu em jornada de trabalho..

(...)

9 – A Atividade declarada requer a realização de esforços físicos, em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Sim, de moderada a intenso.

(...)

15 - Caso a resposta anterior seja afirmativa se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: Permanente, pois trata-se de sequela.

(...)

17 – Se a incapacidade for considerada permanente, se a mesma é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

R: Permanente para atividade de esforços intensos.

E finaliza o
expert:

“Conclusão

Autor com quadro de Artrose em joelho esquerdo pós trauma com incapacidade parcial e permanente para atividades de grandes esforços.”

Como se pode observar, a parte autora encontra-se incapacitada de forma permanente e parcial, isto é, impossibilitada de realizar a sua atividade habitual.

Em princípio, percebe-se que há possibilidade de reabilitação para outras atividades, o que afastaria as condições para a aposentadoria por invalidez por se tratar, na verdade, de incapacidade parcial, como alega o apelante.

No entanto, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4.
Em face das limitações impostas pela avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. 5. Agravo Regimental do INSS desprovido” (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009) (destaquei)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como Pedreiro, apresenta idade avançada, com 62 anos atualmente, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional em razão da impossibilidade de exercer atividades com esforços físicos.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral, bem como sua reinserção no mercado de trabalho.

Desse modo, entendo que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de coloca-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

De outro lado, a Autarquia Federal sustenta que os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicado às parcelas vencidas na mesma proporção da remuneração da poupança (juros de 0,5% e correção pela TR), nos termos da Lei nº 11.960/2009, aplicável até a data da expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros moratórios e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que a sentença esta de acordo com os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

DO RECURSO DE SEBASTIÃO DA SILVA.

Em suas razões, defende que a Data de Início do Benefício (DIB) de aposentadoria por invalidez deve retroagir à data de 30/04/2013, uma vez que já se encontrava incapacitado.

Todavia razão não lhe assiste, mormente porque a Data de Início do Benefício – DIB utilizada pelo juízo
a quo
, se coaduna com a disposição contida no artigo 43, da Lei nº 8.213/91,
in verbis
:

“Art.43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo.”

Logo, a data a ser considerada é 25/09/2014, momento em que cessou o auxílio doença nº 603.809.941-0.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021